Tribunal: TJPA
Processo: 0000001-62.2013.8.14.0034
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-02-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000001-62.2013.8.14.0034

APELANTE: NATHAN LEAL PANTOJA, CARLOS AUGUSTO SERENI MOURAO, MARCIO VINICIUS SILVA DE SOUZA, LEIDINALDO POMPEU DE MELO, FELICIO SERENI MOURAO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. ARTIGO
157, §2º, I E II
DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. EXTINÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA PELA PRESCRIÇÃO EM RELAÇÃO A QUATRO RECORRENTES. PROVIMENTO. PLEITO REMANESCENTE DE REDUÇÃO DA PENA PECUNIÁRIA PARA O QUINTO CORRÉU. IMPOSSIBILIDADE. PROPORCIONALIDADE OBSERVADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

Como é sabido, ocorre o fenômeno da prescrição no momento em que o Estado, em razão do decurso de tempo, perde seu
ius puniendi
(direito de punir). Prescrição prevista no artigo 107, IV do Código Penal;

2.

In casu,
os apelantes
NATAHAN LEAL PANTOJA e MARCIO VINICIUS SILVA DE SOUZA, foram condenados à pena de
06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 40 (quarenta) dias multa, ao passo que
CARLOS AUGUSTO SERENI MOURÃO,
LEIDINALDO POMPEU DE MELO
e FELICIANO SERENE MOURÃO, foram condenados a
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 40 (quarenta) dias multa. Restou comprovado nos autos que os recorrentes

NATAHAN LEAL PANTOJA, MARCIO VINICIUS SILVA DE SOUZA, CARLOS AUGUSTO SERENI MOURÃO e FELICIANO SERENE MOURÃO, eram menores de 21 (vinte e um) anos de idade na data do crime, consoante os documentos de identidade juntados, de modo que o prazo prescricional deve ser reduzido pela metade, passando para 06 (seis) anos, com fulcro no art. 115 do CPB. Considerando que a denúncia foi recebida em 31/01/2012, e o édito condenatório proferido no dia 14/07/2016 e publicado no Diário Oficial em 05/07/2016, transcorreram-se mais de sete anos da sua publicação até a presente data, logo, o direito de punição do Estado encontra-se prescrito, nos termos do art. 107, IV do CP
;

3.

No que concerne ao apelo de
Leidinaldo Pompeu de Melo
, não se vislumbra qualquer excesso na sanção pecuniária fixada nos autos, a qual deve ser mantida por estar em consonância com a pena privativa de liberdade aplicada.

4.

Recurso conhecido e parcialmente provido. Unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, na conformidade do voto do relator.

Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se das apelações penais interpostas por
NATAHAN LEAL PANTOJA; MARCIO VINICIUS SILVA DE SOUZA; CARLOS AUGUSTO SERENI MOURÃO; LEIDINALDO POMPEU DE MELO
e
FELICIANO SERENI MOURÃO
, inconformados com a r. sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Nova Timboteua/PA, que os condenou pelo delito do art. 157, §2º, I, II do CP, imputando-lhes as seguintes penas:

NATAHAN LEAL PANTOJA:
06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e 40 (quarenta) dias multa.

MARCIO VINICIUS SILVA DE SOUZA:
06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e 40 (quarenta) dias multa.

CARLOS AUGUSTO SERENI MOURÃO:
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e 40 (quarenta) dias multa.

LEIDINALDO POMPEU DE MELO:
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e 40 (quarenta) dias multa.

FELICIANO SERENI MOURÃO:
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e 40 (quarenta) dias multa.

Em suas razões (ID – 11231328),
NATAHAN LEAL PANTOJA
pede:

1.

Absolvição, por insuficiência de provas.

2.

Dosimetria - da primeira fase, de aplicação da pena.

3.

dosimetria – segunda fase, de aplicação da pena.

4.

Da extinção da punibilidade pela ocorrência prescrição.

Por sua vez, em suas razões (ID – 11231328),
MARCIO VINICIUS SILVA DE SOUZA
pede:

1.

Extinção punibilidade pela morte do agente, em relação a márcio Vinícius.

Noutro giro, em suas razões de apelação (ID – 9174676/ 9174680),
CARLOS AUGUSTO SERENI MOURÃO
rogou:

1.

Absolvição, por insuficiência de provas.

2.

Substituição pena privativa de liberdade, por penas restritivas de direito.

3.

Da possibilidade da substituição da pena.

Em seu apelo (ID – 13274828),
LEIDINALDO POMPEU DE MELO
requereu:

1.

Reforma da pena pecuniária.

Por derradeiro,
FELICIANO SERENI MOURÃO,
em seu recurso de apelação (ID - 91L74671) requereu:

1.

Absolvição por insuficiência de provas.

2.

Substituição pena privativa de liberdade, por penas restritivas de direito.

3.

Da possibilidade da substituição da pena.

Em contrarrazões (ID – 9174684), o
Dominus Litis
manifestou-se pelo não provimento das apelações.

Nesta superior instância, o
Custos Legis
se manifestou
pelo reconhecimento da prescrição, no sentido de declarar extinção da punibilidade, em relação aos acusados:

FELÍCIO SERENI MOURÃO; CARLOS AUGUSTO SERENI MOURÃO; MARCIO VINÍCIUS SILVA DE SOUSA; NATHAN LEAL PANTOJA
, todos menores de 21 anos, à época dos fatos. Quanto ao Recurso de Apelação do acusado
LEIDINALDO POMPEU DE MELO,
interposto pela Defensoria Pública do Pará, opinou pelo conhecimento e improvimento, para manter a sentença condenatória, em seu inteiro teor (ID – 14979471).

É o relatório.

À revisão.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos apelos.

Síntese dos fatos da exordial acusatória (ID – 9174464):

“O fato delituoso imputado aos denunciados ocorreu no dia 06 de dezembro de 2012, por volta das 21h30min, na localidade da Vila Velha Timboteus zona rural deste município de Nova Timboteua, ocasião em que acusados MARCOS VINICIUS SILVA DE SOUZA, LEIDINALDO POMPEU DE MELO FELICIO SERENI MOURAD, agindo em conluio, de forma deliberada e consciente, e movidos pelo animus furandi, tomaram de assalto a senhora MARIA RAIMUNDA BARROS, subtraindo da vítima um aparelho celular da marca Nokia Asha 303, de cor vermelha. A ofendida se encontrava, às margens da Rodovia Estadual PA-124, falando em seu aparelho celular quando repentinamente velo a ser abordada pelos três indivíduos retro nominados que, montados em uma motocicleta, anunciaram o assalto apontando uma arma de fogo para a cabeça da vítima, no caso um revólver calibre 32, exigindo que esta entregasse o seu telefone celular, caso contrário teria a sua vida ceifada. Diante da violência e da grave ameaça empreendida pelos larápios, a vítima, apavorada e temendo por sua vida, cedeu à exigência dos meliantes entregando aos marginais o referido bem, que foi por eles surrupiado. De posse da "res furtiva, os assaltantes, montados na motocicleta utilizada no assalto, deixaram o locus delicti, prosseguindo na estrada, em direção à sede deste município de Nova Timboteua Ao tomar conhecimento do roubo, os policias militares empreenderam diligências imediatas logrando êxito em capturar ainda na rodovia esses

meliantes, que naquela ocasião já estavam acompanhados de seus amigos CARLOS AUGUSTO SERENI MOURÃO NATHAN LEAL PANTOJA, que trafegavam em outra motocicleta, sendo todos conduzidos à Delegacia de Polícia Civil deste município”.

São os fatos.

PRELIMINAR

DO RECONHECIMENTO DA EXTINÇÃO DE PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO

Antes de examinar os argumentos delineados no apelo, cumpre apreciar questão de ordem pública referente a prescrição.

Analisando acuradamente os autos, impõe-se o reconhecimento da prescrição na modalidade intercorrente, uma vez que a prescrição da pretensão punitiva é matéria de ordem pública e antecede ao exame de outros temas e deve ser declarada em qualquer tempo e grau de jurisdição.

Assim, vejamos:

In casu,
os apelantes
NATAHAN LEAL PANTOJA
e
MARCIO VINICIUS SILVA DE SOUZA
, foram condenados à pena de
06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
e 40 (quarenta) dias multa, ao passo que
CARLOS AUGUSTO SERENI MOURÃO,
LEIDINALDO POMPEU DE MELO

e
FELICIANO SERENE MOURÃO
, foram condenados a

05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
e 40 (quarenta) dias multa. Assim, verifica-se que as referidas penas prescrevem em doze anos, conforme estabelece o artigo 109, III, do CP,
in verbis
:

Art. 109. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1
o
do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:

III -
em doze anos, se o máximo da pena é superior a quatro anos e não excede a oito
;

Ocorre que restou comprovado nos autos que os recorrentes

NATAHAN LEAL PANTOJA
,
MARCIO VINICIUS SILVA DE SOUZA, CARLOS AUGUSTO SERENI MOURÃO
e
FELICIANO SERENE MOURÃO
, eram menores de 21 (vinte e um) anos de idade na data do crime, consoante os documentos de identidade juntados (ID – 9174460- Págs. 13/18) (ID – 9174568, Pag. 05), (ID – 9174569, Pág. 01), (ID – 9174570). Desse modo, com fulcro no art. 115 do CPB,
o prazo prescricional
deve ser reduzido pela metade, passando para
06 (seis) anos
.

Constata-se, na espécie, que a denúncia foi recebida em 31/01/2012 (ID – 9174561), o édito condenatório foi proferido no dia 14/07/2016 (ID - 9174653) e publicado no Diário Oficial em 05/07/2016 (ID – 9174666). Isso posto, desde a sua publicação até a presente data, transcorreram-se mais de sete anos, logo, o direito de punição do Estado encontra-se prescrito nos termos do art. 107, IV do CP, sendo imperativo o reconhecimento da extinção da punibilidade dos apelantes
MÁRCIO VINÍCIUS SILVA DE SOUZA, NATHAN LEAL PANTOJA, CARLOS AUGUSTO SERENI MOURÃO
e
FELÍCIO SERENI MOURÃO,
pela prescrição da pretensão punitiva estatal.

Nesse sentido a jurisprudência pátria:

Ementa: APELAÇÃO CRIME. FURTO QUALIFICADO. PRESCRIÇÃO. PENAS CONCRETIZADAS NA SENTENÇA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. DECISÃO MONOCRÁTICA. Transitada em julgado a sentença condenatória para a acusação, a prescrição da pretensão punitiva regula-se pelas penas concretizadas. Art. 110, § 1º do CP. Hipótese em que o imputado foi condenado em 1º Grau às penas de 2 anos de reclusão e 15 dias-multa. Quantitativos punitivos que remetem ao art. 109, V do CP, que prevê o prazo prescricional de 4 anos, reduzido à 1⁄2 pela menoridade do imputado, à época dos fatos com 18 anos de idade (art. 115 do CP). O mesmo em relação à multa (art. 114, II do CP). Ao concreto, transcorreu prazo superior a 2 anos entre a data de publicação da sentença (05.08.2016) e a presente (11.09.2019). Prescrição intercorrente. Extinção da punibilidade declarada de ofício. Art. 107, IV do CP. Apelo prejudicado. Decisão monocrática. Art. 206, XVI, “b” do RITJRS. DE OFÍCIO, DECLARADA EXTINTA A PUNIBILIDADE, PELA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA, EM FACE DAS PENAS CONCRETIZADAS NA SENTENÇA. APELO PREJUDICADO. (Apelação Criminal, Nº 70082514621, Oitava Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Fabianne Breton Baisch, Julgado em: 13-09-2019) Por esta razão, não há como não extinguir a punibilidade do apelante. Deixo de examinar as alegações formuladas no recurso, em razão do reconhecimento da prescrição.

Em oportuno, cumpre registrar que foi juntado aos autos Declaração de óbito n° 246783001, Laudo de n° 2017.01.000235 (ID- 13274821), informando que o apelante
MARCIO VINICIUS SILVA DE SOUZA,
veio a falecer em 18.12.2016 Desse modo, caberia a aplicação da extinção de punibilidade do art. 107, I CP. Todavia, foi juntada Certidão negativa de óbito em nome do apelado Marcos com busca realizada nos anos de 2016 a 2023 (ID – 14382831). Por essa razão, deixo de aplicar a benesse da extinção de punibilidade do art. art. 107, I CP.

DAS RAZÕES DE APELAÇÃO DO RECORRENTE

LEIDINALDO POMPEU DE MELO
.

A defesa do apelante pugnou pela reforma da sentença em relação a pena pecuniária, por considerar o montante arbitrado desproporcional, assim, requer sua redução. À vista disso, compreende-se não lhe assistir razão. Senão vejamos:

No caso em comento, não se vislumbra qualquer excesso na sanção pecuniária fixada nos autos, a qual deve ser mantida por estar em consonância com a pena privativa de liberdade aplicada. Ademais, as circunstâncias nas quais o crime foi praticado justificam o
quantum
estabelecido em primeiro grau, de modo que a pena de multa integra o preceito secundário do tipo penal do delito do art. 157, do CP. Por isso, a sentença impugnada não merece reparos.

Em relação aos demais aspectos da dosimetria, sobre os quais o apelante não apresentou qualquer irresignação, nota-se que não merecem reparo, permanecendo o
quantum
estipulado na decisão proferida pelo douto magistrado.

Pelo exposto, conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento para declarar extinta a punibilidade de
MÁRCIO VINÍCIUS SILVA DE SOUZA, NATHAN LEAL PANTOJA, CARLOS AUGUSTO SERENI MOURÃO
e
FELÍCIO SERENI MOURÃO
, em razão da prescrição, e nego provimento em relação ao recurso de
LEIDINALDO POMPEU DE MELO,
tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 27/02/2024